Tribunal: TRF3
Processo: 5003319-67.2025.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
18/907)

5003319-67.2025.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003319-67.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: MANOEL LINO DOS REIS BELICO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CAROLINA HERRERO MAGRIN ANECHINI - SP154230-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CENTRAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIOS - SUDESTE I (CEABSRI)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Reexame necessário em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar às autoridades coatoras que adotem as providências necessárias para providenciar a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de determinar à autoridade administrativa que providencie a cessação do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir:

- O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

- O princípio da eficiência impõe que os serviços públicos sejam prestados adequadamente às necessidades do cidadão, integrando o controle de legalidade e não de mérito administrativo, por se tratar de obrigação do administrador, viabilizando a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo ineficiente.

- Examinando o processo para apuração de irregularidades, nota-se que foi dado início a averiguação em 10/11/2020 e de acordo com a análise de defesa e relatório conclusivo efetuado pelo INSS, a defesa apresentada foi considerada insuficiente, razão pela qual houve a determinação para a suspensão do benefício pelo motivo de constatação de fraude.

- O segurado interpôs recurso administrativo, sendo que na sessão realizada em 24/10/2024, o qual foi julgado improcedente.

- A decisão em sede recursal determinando a cessação do benefício NB 42/167.034.458-1 deve ser atendida, portanto, competindo à autoridade administrativa efetuar as providências cabíveis para a efetiva cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

- Remessa oficial improvida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5003319-67.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: MANOEL LINO DOS REIS BELICO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CAROLINA HERRERO MAGRIN ANECHINI - SP154230-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CENTRAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIOS - SUDESTE I (CEABSRI)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CENTRAL DE ANÁLISE DE BENEFÍCIOS - SUDESTE I (CEABSRI) e do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Procuradoria Regional Federal da 3a Região), objetivando que seja determinado às Autoridades Impetradas a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/167.034.458-1.

Na r. sentença, o dispositivo restou assim consignado:

“(...)

Posto isso, concedo a segurança pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante e determinar às autoridades coatoras que adotem as providências necessárias para providenciar a cessação do NB 42/167.034.458-1, nos termos da decisão administrativa proferida em 24/10/2024 (id. 358918882).

Oficie-se à Autoridade Impetrada, cientificando-a do teor da presente decisão, para cumprimento no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação da presente sentença, sob pena de incidência de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), ressaltando-se que o prazo em questão não é processual, de tal maneira que deverá ser computado em dias corridos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Custas na forma da lei.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do § 1o do artigo 14 da Lei no 12.016/2009.(...).”. (ID n. 331508994)

A decisão foi submetida ao reexame necessário.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Subiram os autos a esta instância para análise e julgamento.

Parecer do Ministério Público Federal informando que o caso em tela não se enquadra em nenhuma hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público (ID n.332218230).

É o relato.

SM

VOTO

DO MANDADO DE SEGURANÇA.

O writ of mandamus é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo". (MandadodeSegurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo , o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Hábeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

Ainda sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA . SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. INDÍCIO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES .

I - Agravo legal interposto em face da decisão que afastou o reconhecimento da decadência e, com fundamento no §3o do art. 515 do CPC, denegou a segurança pleiteada, em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, a teor do artigo 267, I e VI, do CPC, ao fundamento da impropriedade da via eleita, que pressupõe direito líquido e certo e ato lesivo da autoridade.

II (...)

VII - Não há comprovação do direito líquido e certo do impetrante, e tampouco de ato lesivo da autoridade, em razão do envio de correspondência para apresentação de defesa, a fim de restar demonstrada a regularidade da concessão do benefício.

VIII - O ponto fulcral da questão diz respeito à impropriedade da via eleita. A manutenção e restabelecimento de benefício previdenciário traz consigo circunstâncias específicas que motivaram cogitar-se a suspensão, além da certificação da ocorrência de ilegalidades, a reavaliação dos documentos que embasaram a concessão, o cumprimento dos trâmites do procedimento administrativo, para lembrar apenas alguns aspectos, e não será em mandado de segurança que se vai discutir o direito ao benefício, cuja ameaça de suspensão decorre de indícios de irregularidade na concessão.

IX - A incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da pretensão através de mandado. Em tais circunstâncias, o direito não se presta a ser defendido na estreita via da segurança, e sim através de ação que comporte dilação probatória. Segue, portanto, que ao impetrante falece interesse de agir (soma da necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado). Precedentes jurisprudenciais. X - Agravo legal improvido."

(8a Turma, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 05/09/2011, DJF3 15/09/2011, p. 1019).

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

O uso do mandado de segurança somente é plausível em casos excepcionais, não podendo ser utilizado como sucedâneo de recurso, consoante o enunciado da Súmula 267 do STF (13/12/1963), verbis:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Aliás, a Lei do Mandado de Segurança deixa claro, no art. 5o, II, que a ação mandamental não tem o condão de substituir os recursos taxativamente previstos no sistema processual.

Ainda, cumpre esclarecer que, tratando-se de mandado de segurança, a competência é determinada de acordo com a hierarquia funcional da autoridade coatora, não importando o tema em discussão.

A competência para a análise e julgamento do mandamus contra ato de agente federal do INSS é da Justiça Federal. Confira-se a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE AUTORIDADE FEDERAL. JULGAMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.1 - Tratando-se de mandado de segurança, a competência material é determinada de acordo com a hierarquia funcional da autoridade coatora, não importando o tema em discussão. (...) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0026582-32.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 13/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. IMPETRAÇÃO DO MS CONTRA SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DETERMINADA POR AGENTE DO INSS. IMPETRAÇÃO E DECISÃO EM VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO TRF PARA ANULAR QUAISQUER ATOS PRATICADOS PELO JUIZ SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SUSCITAÇÃO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM FACE DO TJ DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 105, I, D, DA CF.I. Pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança impetrado contra autoridade federal, ainda que a questão central seja de cunho previdenciário. (...) (TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 312445 - 0055724-62.2008.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 25/10/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/11/2010 PÁGINA: 2249)

DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Estabelece o artigo 37, caput, da Constituição da República que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

O princípio da eficiência impõe que os serviços públicos sejam prestados adequadamente às necessidades do cidadão, integrando o controle de legalidade e não de mérito administrativo, por se tratar de obrigação do administrador, viabilizando a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo ineficiente.

Consentâneos com os artigos 5o, LXXVIII e 37, "caput", ambos da CF/88, a Lei n. 9.784/99, que disciplina a matéria no âmbito da Administração Pública Federal, em seus artigos 2o, 48 e 49, estabelece:

Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. (g.n.)

Ainda, a Lei n. 8.213/91, no § 5o do artigo 41-A, estabelece que o INSS tem o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para analisar e conceder um benefício, conforme in verbis:

Art. 41-A. omissis

§ 5o O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão.

DO CASO DOS AUTOS

Objetiva o impetrante que seja determinado à Autoridade Impetrada que promova a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/167.034.458-1).

Examinando o processo para apuração de irregularidades, nota-se que foi dado início a averiguação em 10/11/2020:

“1. O Instituto Nacional do Seguro Social, tomou conhecimento de indício de irregularidade no Cadastro do(a) interessado(a) e consequentemente na concessão do benefício acima, cabendo dar início aos procedimentos cabíveis para elucidação dos fatos.

2. Benefício selecionado para a revisão de autotutela administrativa nos termos dos art. 69 da Lei 8.212/1991 e art. 11 da Lei 10.666/2003, devido ao inquérito da Polícia Federal no 0267/2018 que deu origem à Operação Cronocinese, deflagrada em 23/09/2019.

3. Em face ao exposto, determina-se o início da apuração nesta data.”.

De acordo com a análise de defesa e relatório conclusivo efetuado pelo INSS (id 331508771 – pág. 189), a defesa apresentada foi considerada insuficiente, razão pela qual houve a determinação para a suspensão do benefício pelo motivo de constatação de fraude, conforme disposto no Art. 69 da Lei no 8.212, de 24/07/1991.

Por sua vez, o segurado interpôs recurso contra decisão do INSS que não acatou a defesa apresentada contra a alegação de fraude no benefício aposentadoria por tempo de contribuição.

Na sessão realizada em 24/10/2024, o recurso foi julgado improcedente (id 331508772) restando assim consignado:

“(...) pelo exposto, não resta comprovadas as atividades e remunerações dos períodos com marcas de pendência de extemporaneidade no CNIS. Assim, o recorrente não faz jus ao restabelecimento do benefício aposentadoria por tempo de contribuição ou o aproveitamento de qualquer período. Assim, o benefício deve ser cessado por falta de tempo de contribuição, conforme dispõe o art. 56 do Decreto 3.048/1999, uma vez que com as exclusões dos períodos, o recorrente somente implementa um tempo de contribuição de 17 anos e 13 dias.”.

Com efeito, a decisão em sede recursal determinando a cessação do benefício NB 42/167.034.458-1 deve ser atendida, portanto, competindo à autoridade administrativa efetuar as providências cabíveis para a efetiva cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

VERBA HONORÁRIA

Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário, mantendo a r. sentença de primeiro grau, em que foi deferida a segurança almejada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Reexame necessário em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar às autoridades coatoras que adotem as providências necessárias para providenciar a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de determinar à autoridade administrativa que providencie a cessação do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir:

- O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

- O princípio da eficiência impõe que os serviços públicos sejam prestados adequadamente às necessidades do cidadão, integrando o controle de legalidade e não de mérito administrativo, por se tratar de obrigação do administrador, viabilizando a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo ineficiente.

- Examinando o processo para apuração de irregularidades, nota-se que foi dado início a averiguação em 10/11/2020 e de acordo com a análise de defesa e relatório conclusivo efetuado pelo INSS, a defesa apresentada foi considerada insuficiente, razão pela qual houve a determinação para a suspensão do benefício pelo motivo de constatação de fraude.

- O segurado interpôs recurso administrativo, sendo que na sessão realizada em 24/10/2024, o qual foi julgado improcedente.

- A decisão em sede recursal determinando a cessação do benefício NB 42/167.034.458-1 deve ser atendida, portanto, competindo à autoridade administrativa efetuar as providências cabíveis para a efetiva cessação da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

- Remessa oficial improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão